Tribunal: TJDFT
Processo: 0722075-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO. LEILÕES FRUSTRADOS. DESIGNAÇÃO DE NOVA HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante, indeferiu o pedido de designação de novo leilão de imóvel penhorado nos autos de origem.
2. Nos termos do art. 797 do CPC, a execução realiza-se no interesse do credor, sendo certo que o ordenamento processual civil garante a efetividade das decisões judiciais, a qual se dá, em última análise, com a garantia da devida tutela executiva com vistas à satisfação do crédito do credor.
3. Por sua vez, dispõe o art. 878 do CPC que, frustrada a primeira hasta pública, é possível se facultar à parte pleitear nova hasta, sendo que, caso também se revele infrutífera, deve-se abrir prazo para o exercício do direito à adjudicação, inclusive com direito a nova avaliação, se as circunstâncias se revelarem, no futuro, pertinentes.
4. Inexiste limitação, no Código de Processo Civil, para a quantidade de hastas públicas que poderão ser designadas, desde que seja observada a razoabilidade.
5. Se a última hasta pública foi realizada em 23/5/2019, há mais de 4 (quatro) anos, portanto, é possível que agora surjam interessados na aquisição do imóvel. Ademais, não há justificativa razoável para a não realização da medida postulada, sendo que o indeferimento, baseado apenas no fato de “que o bem em questão já fora objeto de tentativas de alienação, as quais restaram infrutíferas”, representa valoração antecipada da ineficiência da medida.
6. A negativa de designação de nova hasta pública, com a consequente determinação de retorno dos autos ao arquivo, sem se oportunizar tentativa de alienação dos bens ou sem a possibilidade do exercício do direito de adjudicação, viola os princípios e normas afetas à eficiência do processo e à satisfação do débito, objeto do procedimento de expropriação.
7. Recurso conhecido e provido. Reforma da decisão que se impõe para deferir o pedido de realização de nova hasta pública, com o regular seguimento do feito no Juízo de origem.